Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600438-50.2025.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2025
Número: 0600438-50.2025.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de Inadimplência de Prestação de Contas Anual nº 0600438-
50.2025.6.16.0000, pelo Diretório Estadual, do partido Agir, relativo ao exercício financeiro de 2024.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA DE SOUZA
(RESPONSÁVEL)
CATIA ELIZABETE BATISTA DE MELO (RESPONSÁVEL)
IGOR JULIANO TOKUMOTO (RESPONSÁVEL)
LORY MAYELE PAES (RESPONSÁVEL)
VALTER JOSE TURMINA (RESPONSÁVEL)
AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44806038
05/12/2025
08:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44806038 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.780

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600438-50.2025.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
REQUERENTE: AGIR - PARANA - PR - ESTADUAL
RESPONSÁVEL: VALTER JOSE TURMINA
RESPONSÁVEL: LORY MAYELE PAES
RESPONSÁVEL: IGOR JULIANO TOKUMOTO
RESPONSÁVEL: CATIA ELIZABETE BATISTA DE MELO
RESPONSÁVEL: MARIA EDUARDA SOARES FERREIRA DE SOUZA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE
VEDADA. SUSPENSÃO DO REPASSE DE QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO E
DO FEFC. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS
NÃO PRESTADAS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de declaração de inadimplência de diretório estadual de partido
político, referente à prestação de contas anual do exercício financeiro de
2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.I. Verificar se a omissão na apresentação das contas partidárias, mesmo
após a devida citação dos responsáveis, justifica o julgamento das contas
como não prestadas e a aplicação das sanções cabíveis.
II.II. Verificar se o recebimento de recursos de fonte vedada implica a
necessidade de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A omissão do partido e de seus dirigentes quanto à apresentação das
contas, apesar de regularmente citados, configura a hipótese de julgamento
das contas como não prestadas, nos termos do artigo 45, inciso IV, alínea “a”,

Num. 44806038 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.II. O recebimento de recursos de pessoa jurídica no valor de R$ 300,00, em
desacordo com o artigo 12, inciso II, da Resolução TSE nº 23.604/2019,
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada, impondo-se o
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019.
III.III. A suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha é a sanção cabível, nos termos do
art. 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, enquanto perdurar a
omissão.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Contas julgadas NÃO PRESTADAS, com a determinação de suspensão do
direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão, nos termos do
artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, bem como do
recolhimento de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 14
§ 1º, da mesma resolução.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
STF, ADI nº 6.032, Rel. Min., julgada em 5.12.2019.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.096/1995;
Resolução TSE nº 23.604/2019, arts. 12, II; 14, § 1º; 28; 30, I e III; 45, IV, a; 47, I;
CF/88;
ADI 6.032.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 03/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

RELATÓRIO

Num. 44806038 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
Trata-se de declaração de inadimplência do Diretório Estadual do Partido Agir do
Paraná, referente à prestação de contas anual do exercício financeiro de 2024.
Encerrado o prazo previsto no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.604/2019, o Diretório
Estadual do Partido Agir não apresentou suas contas relativas ao exercício de 2024
(ID 44600745).
Em razão da omissão, foi determinada a citação pessoal do partido político, de seu
presidente e de seu tesoureiro, para que, no prazo de 72 horas, suprissem a falta da
prestação de contas, conforme dispõe o artigo 30, inciso I, da Resolução TSE nº
23.604/2019 (ID 44629392).
Contudo, embora devidamente citados, os responsáveis permaneceram inertes, sem
apresentar qualquer manifestação (ID 44703282).
Diante da inércia constatada, determinou-se a imediata suspensão do repasse das
quotas do Fundo Partidário à agremiação, nos termos do artigo 30, inciso III, da
mencionada Resolução (ID 44706784).
A Seção de Contas Partidárias apresentou as informações constantes do documento
ID 44734613.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das
contas como não prestadas, com a consequente suspensão do repasse das cotas do
Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha até a
regularização da situação do partido político, nos termos do artigo 47 da Resolução
TSE nº 23.604/2019, bem como pela determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional (ID 44749705).
É o relatório.

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
A presente declaração de inadimplência refere-se às contas partidárias do exercício
financeiro de 2024 do Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná, cuja análise deve
observar o disposto na Lei nº 9.096/1995 e na Resolução TSE nº 23.604/2019.
O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas à Justiça
Eleitoral anualmente até o dia 30 de junho do ano subsequente, está previsto no artigo
28 da Resolução TSE nº 23.604/2019.
No caso em análise, o Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná deixou de
apresentar suas contas relativas ao exercício financeiro de 2024, mesmo após ter sido
devidamente citado para tanto.

Num. 44806038 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
Diante da omissão, os autos foram encaminhados à Seção de Contas Partidárias, que
anexou extratos bancários da agremiação e apresentou as seguintes informações: a)
arrecadação de doações no valor total de R$ 19.700,00, por meio da conta bancária nº
327247;b) créditos registrados na conta bancária nº 327255, no valor total de R$
108,64;c) registro de crédito de sobra de campanha, no valor de R$ 2,00, na conta
bancária nº 327263; d) impossibilidade de análise da emissão e utilização de recibos
de doação, em razão da ausência de registro da prestação de contas no Sistema de
Prestação de Contas Anual – SPCA, referente ao exercício financeiro de 2024; e)
inexistência de repasses de recursos públicos à agremiação; f) ausência de
recebimento de recursos de origem não identificada (RONI); g) identificação de
recebimento de recurso de fonte vedada, proveniente de pessoa jurídica (CNPJ
18.747.536/0001-30), na conta bancária nº 327255, no valor de R$ 300,00 (ID
44734613, 44734615, 44734616 e 44734617).
Da análise do parecer técnico, verifica-se que a agremiação recebeu recurso de
pessoa jurídica no valor de R$ 300,00, em desacordo com o artigo 12, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, que estabelece:

Art. 12. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente, sob
qualquer forma ou pretexto, doação, contribuição ou auxílio pecuniário ou
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie,
procedente de:
[...]
II - entes públicos e pessoas jurídicas de qualquer natureza, ressalvadas as
dotações orçamentárias do Fundo Partidário e do FEFC;

Assim, resta caracterizado o recebimento, pela agremiação partidária, de recursos de
fonte vedada.
Diante da ausência de comprovação do estorno dos valores auferidos, impõe-se o
recolhimento do montante de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 14,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.
Considerando que não houve recebimento de recursos do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, deixa-se de aplicar a sanção prevista
no artigo 47, parágrafo único, da mencionada resolução, que determina a devolução
integral dos valores repassados, no caso de julgamento das contas como não
prestadas.
Do mesmo modo, não se aplica a sanção prevista no artigo 47, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.604/2019, tendo em vista que a suspensão do registro ou da anotação do
órgão partidário somente é possível após decisão transitada em julgado, precedida de

Num. 44806038 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
regular processo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.032, julgada em 5-
12-2019.
Portanto, constatada a omissão do partido e de seus dirigentes quanto à apresentação
das contas, apesar de regularmente citados para essa finalidade, configura-se a
hipótese de julgamento das contas como não prestadas, nos termos do artigo 45,
inciso IV, alínea “a”, da Resolução TSE nº 23.604/2019, com a consequente aplicação
da sanção de suspensão do recebimento das quotas do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão, nos termos
do artigo 47, inciso I, da referida norma.

DECISÃO
Diante do exposto, voto no sentido de julgar como NÃO PRESTADAS as contas do
Diretório Estadual do Partido Agir do Paraná, referentes ao exercício financeiro 2024,
determinando a suspensão do direito ao recebimento das quotas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto perdurar a omissão,
nos termos do artigo 47, inciso I, da Resolução TSE n. 23.604/2019, bem como o
recolhimento de R$ 300,00 ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 14 § 1º, da
mesma resolução.
Oficie-se ao órgão de Direção Nacional do Partido Agir, comunicando-se acerca da
penalidade imposta ao Diretório Estadual do Paraná.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600438-50.2025.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - REQUERENTE: AGIR - PARANA
- PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEL: VALTER JOSE TURMINA, LORY MAYELE PAES, IGOR
JULIANO TOKUMOTO, CATIA ELIZABETE BATISTA DE MELO, MARIA EDUARDA SOARES
FERREIRA DE SOUZA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do relator.

Num. 44806038 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 05/12/2025 08:59:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120508594873800000043743019
Número do documento: 25120508594873800000043743019
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 05/12/2025 11:19:54
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores
eleitorais, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2025.